Tribunal: TJSP
Processo: 2058253-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Mera protelação – Rejeição com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2058253-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENASCER FOTO VÍDEO PROMOÇÕES LTDA. ME, é embargado
CASAMODA EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração, com imposição de multa de 2% da
dívida exigida na execução. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2058253-49.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.210
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2058253-49.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGANTE: RENASCER FOTO VÍDEO PROMOÇÕES LTDA. ME
EMBARGADA: CASAMODA EVENTOS LTDA.
VOTO No 40.210

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Não
reconhecimento Mera protelação Rejeição com imposição
de multa.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
conhecimento e não provimento do agravo de instrumento interposto pela
embargante contra r. decisão que, em sede de execução de título extrajudicial,
deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens.
A embargante diz opor os embargos para fins de
prequestionamento, dada omissão do aresto, no que tange à determinação do
seguimento da execução. Insiste em que há excesso de execução em seu
prejuízo, eis que luta para se manter no mercado, invocando o artigo 844, do
Código Civil. Sustenta ser patente o perigo de dano irreparável caso deferida a
penhora livre de bens, com violação do inciso XXXV, do artigo 5o, bem assim do
artigo 6o, da Constituição Federal.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento, certo que de
omissão não se cuida, mas do mero propósito infringente de modificação do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2058253-49.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.210
3
ficou decidido.
Nem de longe pode se divisar infração ou inobservância das
normas apontadas, anotando-se que mesmo para fins de prequestionamento é
precisão observar o disposto no artigo 1022, do Código de Processo Civil.
O que se divisa é o inequívoco propósito protelatório da
embargante, certo que se propôs a pagar a dívida exigida de modo parcelado, na
forma do artigo 916, do Código de Processo Civil, não cumpriu o prometido e
agora, valendo-se inclusive da pandemia da COVID-19, pretende que se impeça
a penhora de seus bens para satisfação da dívida contraída muito antes.
É comportamento que merece punição, por isso que aqui se
lhe impõe a multa de 2% da dívida exigida na execução, na forma do parágrafo
2o, do artigo 1026, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração,
com imposição à embargante da multa de 2% da dívida exigida na execução.

SÁ DUARTE
Relator